Tribunal: TJMT
Processo: 1028638-85.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028638-85.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GISLENE DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 013.565.531-50 (APELADO), ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 314.381.721-68 (ADVOGADO), RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO - CPF: 019.623.851-08 (ADVOGADO), FEDERACAO NACIAONAL DAS ENTIDADES HABITACIONAL DOS EMPREGADOS NOS CORREIOS,TELEGRAFOS E SIMILARES - CNPJ: 17.512.994/0001-28 (APELANTE), DANIELI STEFANY MANGELO CUNHA - CPF: 056.068.931-42 (ADVOGADO), EDLAINE NAIARA LOUREIRO VALIENTE - CPF: 040.139.751-30 (ADVOGADO), ASSOCIACAO HABITACIONAL DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DA BAHIA - CNPJ: 08.735.828/0001-08 (APELANTE), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (APELANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), FEDERACAO NACIAONAL DAS ENTIDADES HABITACIONAL DOS EMPREGADOS NOS CORREIOS,TELEGRAFOS E SIMILARES - CNPJ: 17.512.994/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO HABITACIONAL DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DA BAHIA - CNPJ: 08.735.828/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLAINE NAIARA LOUREIRO VALIENTE - CPF: 040.139.751-30 (ADVOGADO), DANIELI STEFANY MANGELO CUNHA - CPF: 056.068.931-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. DISTRATO NULO POR CLÁUSULAS ABUSIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por Golden Gesto de Negócios Imobiliários Ltda. - ME contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos materiais e morais, movida por consumidora que adquiriu apartamento em empreendimento habitacional, tendo efetuado pagamentos que totalizaram R$ 36.000,00, mas não recebeu o imóvel no prazo prometido.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa de corretagem que participou da comercialização do empreendimento e recebeu valores da consumidora possui responsabilidade solidária pelos danos causados; (ii) saber se o distrato celebrado posteriormente, prevendo devolução parcelada com desconto de comissão, é válido ou configura cláusula abusiva.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento abrange todos os participantes da comercialização, incluindo a corretora que recebeu valores da consumidora, conforme artigo 7o, parágrafo único, do CDC.

4. A participação efetiva da Golden na comercialização, mediante recebimento de R$ 6.000,00 a título de sinal, a insere inequivocamente na cadeia de fornecimento, tornando-a corresponsável pelos danos.

5. O distrato é nulo por conter cláusulas abusivas, como devolução parcelada e retenção de comissão sem previsão contratual, configurando violação ao artigo 51, IV, do CDC.

6. Os danos morais são devidos pela frustração do sonho da casa própria e transtornos causados pelo atraso injustificado, ultrapassando mero aborrecimento cotidiano.

7. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A empresa de corretagem que participa ativamente da comercialização de empreendimento imobiliário, recebendo valores diretamente do consumidor, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados, independentemente de sua função específica como intermediária. 2. É nulo o distrato que prevê devolução parcelada de valores pagos pelo consumidor e retenção de comissão sem previsão contratual, quando a rescisão decorre de culpa do fornecedor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GOLDEN GESTO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - ME
contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória de rescisão contratual cumulada com reparação de danos materiais e morais que lhe move
GISLENE DE SOUZA PINHEIRO
, também em desfavor de
ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DA BAHIA e FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ENTIDADES HABITACIONAIS DOS EMPREGADOS NOS CORREIOS E TELÉGRAFOS E SIMILARES.

A parte autora alegou ter firmado contrato de adeso a projeto habitacional com a FENAHTECT em 05 de julho de 2017, visando a aquisição do apartamento 209 da Torre A do empreendimento Prime Porto Residence, no valor de R$ 168.900,00. Afirmou ter efetuado o pagamento de R$ 6.000,00 a título de sinal via boleto bancário em favor da requerida Golden Gesto de Negócios Imobiliários Ltda., além de 30 parcelas mensais de R$ 800,00, totalizando R$ 30.000,00. Asseverou que, embora a entrega do imóvel estivesse prevista para o início de 2020, as obras sequer foram iniciadas. Diante do atraso, buscou a rescisão do contrato, tendo a FENAHTECT emitido termo de distrato comprometendo-se a devolver os valores pagos em 16 parcelas, com desconto de R$ 6.000,00 a título de comissão de corretagem, acordo que não foi cumprido. Requereu a procedência dos pedidos para declarar rescindido o contrato, bem como a devolução integral dos valores pagos no montante atualizado de R$ 49.320,80 e danos morais de R$ 10.000,00.

A requerida Golden Gesto de Negócios Imobiliários Ltda. apresentou contestação arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva diante da celebração de distrato entre a autora e a FENAHTECT. No mérito, negou a ocorrência de danos morais e materiais, pugnando pela improcedência da ação.

A FENAHTECT, por sua vez, apresentou contestação arguindo a ausência de interesse de agir da autora, a impossibilidade de rescisão contratual sem comprovação da inutilidade da prestação, a inexistência de dano moral indenizável e a validade do distrato, requerendo a improcedência da ação.

A Associação Habitacional dos Empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos da Bahia foi citada por edital e apresentou contestação por negativa geral através da Defensoria Pública, arguindo preliminarmente a nulidade da citação editalícia.

Realizada audiência de conciliação sem êxito, a parte autora apresentou impugnação às contestações. Intimadas a especificarem provas, a autora e a Golden requereram o julgamento antecipado da lide, enquanto a FENAHTECT pugnou pela produção de prova oral.

O Juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares arguidas e julgou procedente o pedido inicial para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar solidariamente as requeridas à devolução integral dos valores pagos pela autora no montante de R$ 31.513,00, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data do desembolso e acrescidos de juros SELIC a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescidos de juros SELIC desde a citação e correção monetária IPCA a partir da sentença. Condenou ainda as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a Golden Gesto de Negócios Imobiliários Ltda. - ME interpôs o presente recurso de apelação, sustentando a validade do distrato celebrado entre a autora e a FENAHTECT, a ausência de vícios de consentimento, a extinção do contrato originalmente celebrado pela formalização do distrato, sua ilegitimidade passiva por ter atuado apenas como intermediadora do negócio, a ausência de responsabilidade civil pelos danos alegados e a não ocorrência de danos morais. Requer, ao final, a reforma da sentença para reconhecer a validade do distrato, declarar a ausência de responsabilidade civil da apelante e excluí-la da condenação por danos materiais e morais, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida, sustentando a responsabilidade solidária da apelante na cadeia de fornecimento, a invalidade do distrato por conter cláusulas abusivas e ter sido celebrado com vício de consentimento, bem como a configuração dos danos morais e a adequação do quantum indenizatório fixado. (ID. 289559455)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após minuciosa análise do recurso de apelação interposto pela Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. - ME contra a sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos materiais e morais, entendo que a insurgência recursal não merece acolhimento, devendo ser mantida integralmente a decisão de primeiro grau.

Embora o recurso tenha sido interposto tempestivamente e devidamente preparado, os fundamentos apresentados pela apelante não são suficientes para afastar a responsabilidade civil reconhecida na sentença recorrida. A tentativa de se desvencilhar da responsabilização sob o argumento de mera atuação como intermediária ou corretora não pode prosperar diante da aplicação sistemática do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios que regem as relações de consumo.

O cerne da questão reside na correta aplicação do sistema de proteção ao consumidor estabelecido pelo CDC, que consagra a responsabilidade solidária de todos os envolvidos na cadeia de fornecimento. O artigo 7o, parágrafo único, do CDC é cristalino ao determinar que havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação. Essa solidariedade não se limita ao construtor e incorporador, abrangendo também aqueles que participam da comercialização do produto ou serviço, como inequivocamente ocorreu no caso da apelante.

A Golden não atuou como mera espectadora do negócio jurídico, mas participou ativamente da comercialização do empreendimento, recebendo valores da consumidora a título de sinal e entrada no montante de R$ 6.000,00. Essa participação efetiva na cadeia de fornecimento a torna corresponsável pelos danos causados à consumidora, independentemente de sua função específica como corretora. A lógica protetiva do CDC visa justamente facilitar o acesso à justiça e garantir a efetiva reparação dos prejuízos sofridos pelo consumidor, permitindo que este possa buscar a reparação de qualquer um dos integrantes da cadeia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada pela apelante, embora relevante, não se aplica integralmente ao caso concreto. Os precedentes mencionados referem-se a situações em que a corretora limitou-se exclusivamente à intermediação, sem recebimento de valores diretamente do consumidor ou participação efetiva na comercialização. No presente caso, a Golden não apenas intermediou o negócio, mas também recebeu valores da consumidora, inserindo-se de forma inequívoca na cadeia de fornecimento e assumindo responsabilidade pelos resultados do empreendimento.

Quanto ao distrato alegadamente válido pela apelante, a sentença recorrida acertadamente reconheceu sua nulidade diante das condições abusivas impostas à consumidora. A devolução parcelada dos valores pagos, em detrimento da restituição imediata, e a retenção de R$ 6.000,00 a título de comissão de corretagem sem qualquer previsão contratual que justifique tal desconto em caso de rescisão por culpa do fornecedor, configuram cláusulas manifestamente abusivas nos termos do artigo 51, inciso IV, do CDC.

A consumidora encontrava-se em situação de vulnerabilidade e necessidade financeira quando aceitou as condições do distrato, circunstância que evidencia a existência de vício de consentimento apto a macular a validade do negócio jurídico. O contexto probatório demonstra que a aceitação do distrato não decorreu de livre manifestação de vontade, mas da imposição de condições desfavoráveis em momento de fragilidade da consumidora.

A alegação de que não houve falha na prestação do serviço de corretagem não afasta a responsabilidade da apelante, uma vez que sua inserção na cadeia de fornecimento decorre não apenas da intermediação, mas também do recebimento de valores e participação efetiva na comercialização do empreendimento. O dever de informação adequada e clara sobre as condições do empreendimento, os prazos de entrega e os riscos envolvidos constitui obrigação de todos os participantes da cadeia, incluindo a corretora que comercializa o produto.

No tocante aos danos morais, a condenação da apelante encontra pleno respaldo legal e jurisprudencial. A frustração do sonho da casa própria, a angústia decorrente do atraso injustificado na entrega do imóvel e os transtornos causados pela conduta negligente dos fornecedores ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável. A participação da Golden na cadeia de fornecimento a torna corresponsável por esses danos, independentemente de sua função específica no negócio.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano e às circunstâncias do caso concreto. A quantia arbitrada atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo tanto a função compensatória quanto a punitiva da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa da beneficiária.

A tentativa da apelante de validar o distrato e transferir exclusivamente para a FENAHTECT a responsabilidade pelos danos causados representa estratégia processual que contraria os princípios fundamentais do direito do consumidor. A solidariedade estabelecida pelo CDC não permite que os fornecedores se exonerem de suas responsabilidades mediante acordos ou distratos que imponham condições desfavoráveis ao consumidor.

A sentença recorrida demonstrou acurada análise dos fatos e correta aplicação do direito, reconhecendo a responsabilidade solidária de todos os envolvidos na cadeia de fornecimento e determinando a reparação integral dos danos causados à consumidora. A decisão encontra respaldo na legislação consumerista, na jurisprudência consolidada e nos princípios constitucionais de proteção ao consumidor.

Portanto, o recurso de apelação não apresenta fundamentos suficientes para reformar a sentença recorrida, que aplicou corretamente os princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor ao reconhecer a responsabilidade solidária da Golden Gesto de Negócios Imobiliários Ltda. - ME.

A manutenção integral da decisão de primeiro grau representa a medida mais adequada para garantir a efetiva proteção dos direitos da consumidora e a aplicação dos princípios que regem as relações de consumo no ordenamento jurídico brasileiro.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025